Tribunal: TJDFT
Processo: 0726257-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726257-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: G. A. B., GUILHERME BATISTA MENESES ALVES, TAMYRIS BORGES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME BATISTA MENESES ALVES, TAMYRIS BORGES SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença n° 0701810-15.2019.8.07.0007, que conta com o seguinte teor (Id. 97537582 dos autos de origem): Na demanda, a parte executa foi condenada à prestação de serviço médico psicológico em favor do exequente, sob pena de aplicação de multa fixada em R$2.000,00 (dois mil reais), o dia, limitada a R$80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo do pagamento pela multa correspondente aos dias em atraso até a presente data, consoante se extrai da sentença id. 36400249, mantida pelo acórdão id. Num. 54113271 - Pág. 24.. Iniciada a fase de cumprimento de sentença (id. 55095010), a parte exequente pleiteou penhora de valores referente à obrigação principal e aplicação de astreintes, pelo descumprimento da obrigação de fazer. Novamente, a parte exequente noticia no id. 96858449, o descumprimento da obrigação de fazer. Em pese a fixação da multa no patamar máximo de R$ 80.000,00, o executado vem descumprindo a determinação judicial de prestação de serviço. Requereu a majoração da multa. A parte executada pleiteou concessão de prazo de 5 dias para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, consoante decisão id. 93870579. Não cumprida a obrigação, a executada pleiteou a concessão de mais 20 dia para apresentar guia de autorização para atendimento em psicoterapia. Entendo que o pedido de nova concessão de prazo ao executado deve ser indeferida, diante da descontinuidade do tratamento, considerando que outrora tal serviço já havia sido autorizada pela parte ré. Assim, entendo que é caso de deferimento do pedido de majoração da multa. Portanto, majoro a multa para R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Concedo o prazo de 5 dias para o executado comprovar nos autos a autorização da continuidade do tratamento psicológico multidisciplinar do exequente, sob pena de aplicação da multa majorada. Transcorrido o prazo acima, retornem os autos conclusos. Em suas razões, e em apertada síntese, a agravante se investe contra a decisão recorrida, defendendo o descabimento e a desproporcionalidade da multa aplicada, tendo em conta, de início, que o ora agravado não teria comprovado o descumprimento da obrigação pela recorrente, destacando, in verbis, que “não há nenhuma evidência nos autos de que a recorrente tenha negado expressamente os procedimentos abarcados na r. sentença exequenda” e, de outro lado, que a majoração da multa tende a lhe impor prejuízo grave e de difícil reparação. Nesse sentido, pugna pela imediata concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão com o afastamento ou a redução da multa aplicada. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 28184403). É o relatório. DECIDO. Cabível na espécie o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão interlocutória proferida no bojo de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o processamento do recurso. Não é caso, contudo, de deferir o efeito suspensivo ao agravo, por não reputar presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a iminência de dano acrescida da probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao primeiro ponto, a decisão se limitou a majorar a multa aplicada anteriormente, tendo em conta o descumprimento da obrigação fixada e, nesse sentido, a reprimenda pode ser revista, se o caso, quando do julgamento de mérito do recurso, sem maiores danos à agravante. Quanto ao segundo requisito, não reputo acertada a tese recursal, considerando que, por decorrência da própria decisão judicial que fixou a obrigação, cabe à recorrente, e não ao agravado, comprovar que cumpriu a determinação, o que, entretanto, não se observa da própria decisão recorrida, a qual, plenamente demonstra que a obrigação não foi satisfeita, a despeito da concessão de prazo para tanto. Logo, não verifico a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, a aplicação de multa tem por objetivo, justamente, compelir o devedor a cumprir com sua obrigação, de tal modo que a pretendida redução acabaria por esvaziar o mecanismo de coerção disponível ao julgador para fazer cumprir suas decisões, mormente quando a recorrente não apresentou qualquer impedimento concreto para que cumpra com a obrigação que lhe foi determinada. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora